Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se de pedido do exequente, requerendo a dilação do prazo para manifestação nos autos, conforme determinado no despacho de ID: 74707099. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias, para a devida regularização processual do substituído MANOEL ALVES FERREIRA. I. Brasília, 19 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR